Tribunal: TJDFT
Processo: 0704360-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0704360-67.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: EDSON RIBEIRO AMARAL JUNIOR PACIENTE: HYAGO ALMEIDA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HYAGO ALMEIDA DA SILVA, contra atos do d. Juízo Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará (ID 14525865 e 14525866), que decretou a prisão preventiva e indeferiu a sua revogação, para a garantia da ordem pública, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, § 2o, VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino), praticado contra sua ex-companheira no dia 02/02/2020. (Proc. no 0700967-92.2020.8.07.0014, Ocorrência Policial no 807/2020-0 da 4a DPDF). Sustenta o impetrante a ausência dos requisitos da prisão preventiva e que a sua manutenção com fundamento em um suposto histórico de violência doméstica se mostra ilegal e fere o princípio da inocência em face da ausência de condenação transitada em julgado. Informa que a prisão preventiva foi decretada em 11/02/2020, mas que o paciente se apresentou espontaneamente na 4a Delegacia de Polícia em 12/02/2020, tendo sido recolhido em 13/02/2020. Alega que o paciente não teve a intenção de ferir a vítima e que, nos 10 dias que ficou livre após os fatos apurados, não entrou em contato com ela ou testemunha. Acrescenta que o paciente é primário, sem antecedentes penais, com residência fixa, ocupação lícita e contribui mensalmente com as despesas relativas a alimentos, aluguel, água e luz de seus filhos menores de idade. Por fim, destaca que, não obstante os vários desentendimentos do casal, ele “jamais levantou a mão para a vítima”, bem como que esta é quem se utiliza da Lei no 11.343/2006 “como mecanismo de vingança por qualquer atitude do paciente que desagrade a mesma”. Requer, liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. Feito instruído com documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Depreende-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 13/02/2020 por ofensa ao art. 121, § 2o, VI c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado tentado – contra a mulher por razões da condição de sexo feminino). O d. Juízo decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (...). Da análise da FAP de HYAGO, observa-se que este já se envolveu em prática delitiva abrangida pela Lei Protetiva no 11.343/06, no contexto doméstico e familiar contra a mulher, contra a mesma vítima destes autos, sendo que no processo em referência a Ofendida renunciou ao direito de queixa e se retratou da representação criminal (fl. 31). Deve ser ressaltado que a gravidade concreta do fato imputado ao Representado nestes autos encontra-se devidamente evidenciada no “modus operandi”, sendo que HYAGO utilizou-se de um facão/faca para golpear a cabeça da vítima. Demais disso, pelos elementos de informação colhidos nos autos, ao que parece HYAGO praticou a conduta delitiva na presença de 02 (duas) crianças, filhas da testemunha presencial ANA BEATRIZ (fls. 11 e 12), fato este que torna ainda mais gravosa sua conduta. As considerações acima estão a indicar que a ordem púbica certamente estará ameaçada, caso o Representando permaneça em liberdade, pois poderá novamente, atentar contra a vida da vítima, além do que representa ricos para a testemunha presencial (ID 14525865). Outrossim, a analisar pedido da defesa, a d. magistrada indeferiu a revogação da prisão preventiva, consignando que a medida teve por fundamento a gravidade concreta do fato imputado ao paciente e que a sua liberdade ensejará risco à integridade física da vítima e da testemunha presencial: Em detida análise dos autos e da documentação neles inserida, observo que o pedido não comporta deferimento. A prisão preventiva de HYAGO foi decretada diante da gravidade concreta do fato a ele imputado (utilizou-se de um facão/faca para golpear a cabeça da vítima) e, ainda, ao que parece, praticou a conduta na presença de 02 (duas) crianças. A esse respeito, vale destacar que o próprio advogado responsável pelo patrocínio dos interesses do Requerente menciona que havia 02 (duas) crianças na cena do crime. É certo que este não é o momento de incursão no mérito da causa (os argumentos do nobre causídico se confundem com o mérito), sobretudo diante da precariedade dos elementos de informação até então colhidos, contudo, o decreto constritivo entendeu que a ordem pública certamente estará ameaçada, caso o Requerente venha se livrar solto, pois poderá, novamente, atentar contra a vida da vítima, além do que sua liberdade representa risco para a testemunha presencial, a qual narrou os fatos corroborando a versão da ofendida. Urge repisar, conforme consignado na decisão que decretou a prisão preventiva do Requerente, HYAGO Num. 57231134 - Pág. 2 Assinado eletronicamente por: DELMA SANTOS RIBEIRO - 20/02/2020 14:10:24 https://pje.tjdft.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20022014102467700000054776781 Número do documento: 20022014102467700000054776781 já se envolveu em prática delitiva abrangida pela Lei no 11.140/06, contra a mesma vítima destes autos, o que dá azo a entender que, solto, poderá novamente atentar contra a integridade física e psíquica da ofendida. Tenho que, neste caso, deve prevalecer o poder geral de cautela do Juízo, diante da situação em concreto, porquanto, como dito acima, há fortes indícios que permitem identificar eventual situação de risco da vítima. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de HYAGO ALMEIDA DA SILVA, mantendo-se a decisão constritiva proferida nos autos do processo físico no 2020.14.1.000247-8, por seus próprios fundamentos (ID 14525866) Com efeito, em exame preliminar, verifica-se que as decisões se encontram devidamente fundamentadas em elementos concretos, que evidenciam a necessidade de resguardar a ordem pública e preservar a integridade física e psicológica da vítima, bem como da testemunha presencial dos fatos, uma vez que, consoante destacado pela d. autoridade coatora, o paciente tentou ceifar a vida de sua ex-companheira, ao golpeá-la na cabeça com um facão/faca na presença de duas crianças, filhas da testemunha ocular. Ademais, não se pode olvidar o histórico de violência doméstica do paciente, conforme bem pontuado pela Juíza a quo, e até mesmo pelo seu advogado, o qual narrou no presente writ que “apesar dos vários desentendimentos que aconteceram entre o casal, o paciente jamais levantou a mão para a vítima”. Diante dessas das circunstâncias, a princípio, verifica-se que as atitudes do paciente demonstram periculosidade social e estão a merecer maior rigor da justiça, a fim de demovê-lo da ideia das agressões contra sua ex-companheira. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Importante frisar que os crimes cometidos no contexto de violência doméstica geram desordem no meio social, sendo necessária a adoção de medidas que cessem essa atividade delituosa que afeta sobremaneira o meio social e abalam a integridade psicológica da ofendida, além de colocar em risco a ordem pública, a qual necessita ser resguardada. Destarte, à primeira vista, as medidas cautelares, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso, em razão de reiteração da conduta do paciente. Logo, em cognição sumária, tenho que a fundamentação da prisão preventiva para garantia da ordem pública encontra amparo na gravidade concreta do delito e na periculosidade do paciente Por fim, não há que se falar em desproporcionalidade da medida, até mesmo porque o princípio da presunção de inocência não obsta a segregação cautelar quando preenchidos os requisitos para sua decretação e manutenção. Portanto, em análise perfunctória, entendo que as decisões atacadas estão suficientemente fundamentadas para manter a prisão preventiva do paciente, em face da presença dos seus pressupostos e requisitos dispostos nos arts. 311, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao Juízo de origem as informações com a cópia da folha de antecedentes penais do paciente e seu esclarecimento. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR